Tribunal: TJES
Processo: 0009365-79.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009365-79.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNALDO POCIDONIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009365-79.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
EDNALDO POCIDONIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
E
109, INCISO
V
I
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
2.

EMBARGOS
CONHECIDOS E P
ROVIDOS.
1.
A denúncia foi recebida no dia 28/11/2018, tendo a sentença condenatória sido anulada por ausência de fundamentação. Assim sendo, entre o recebimento da denúncia e a data atual transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sendo certo que o parâmetro segue regulado pela pena de 1 (um) mês de detenção aplicada em desfavor do sentenciado, a qual possui como prazo prescricional o de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal), em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.
2
.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009365-79.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
EDNALDO POCIDONIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão contido no Id nº 4374197 que, à unanimidade, anulou a sentença condenatória proferida por ausência de fundamentação válida.

Em sede de manifestação, a qual recebo enquanto Embargos de Declaração, a fim de que possa ser o presente submetido ao colegiado, o
Parquet
aponta a existência de omissão, porquanto não houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve o enfrentamento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 28/11/2018 (fl. 42 dos autos físicos).

Inobstante tenha sido prolatada sentença condenatória, esta foi anulada, à unanimidade, por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, sendo que desde a data do recebimento da denúncia até a presente data transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Tendo em vista a pena em concreto arbitrada em 1 (um) mês de detenção, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme disciplina o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Ressalta-se que, em atenção ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
indireta, deve-se obedecer, no caso em questão, a pena concreta arbitrada no
decisum
anulado, a fim de que se evite piora na situação do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA QUALIFICADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. SÚMULA N. 337/STJ. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. RECURSO INTERNO. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva, é cabível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. Aplicação da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A aferição do requisito objetivo da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, em se tratando de delitos cometidos em concurso formal, é feita a partir da aplicação da fração de aumento referente à quantidade de delitos praticados. No caso concreto, sendo 2 (dois) os delitos, aumenta-se a pena mínima abstratamente cominada na fração de 1/6 (um sexto). Inteligência da Súmula n. 243 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A pena mínima abstratamente prevista para o delito de calúnia (art. 138 do Código Penal) é de 6 (seis) meses de detenção. Com o acréscimo de 1/3 (um terço) da causa de aumento do art. 141, inciso III, do mesmo Estatuto, vai a 8 (oito) meses de detenção. Considerado que houve dois crimes, em concurso formal, esse quantum é majorado em 1/6 (um sexto), finalizando em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Portanto, quantidade inferior a 1 (um) ano, o que determinava a necessidade de que, antes de proferida a condenação, tivesse o Julgador singular aberto vista, para eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995. 4. No caso de ação penal privada, a legimitidade para formular a proposta de suspensão condicional do processo é do ofendido. Precedentes desta Corte Superior. 5. Não pode subsistir a condenação no caso, por não ter sido conferida ao Agravado, então Querelante, a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, nem ao Agravante de eventualmente aceitá-la. 6. Desconstituída a condenação - e o marco interruptivo da prescrição dela decorrente - está extinta a punibilidade do Agravante pela prescrição da pretensão punitiva. Como não houve recurso acusatório contra o acórdão que confirmou a sentença, em eventual nova condenação - caso não fosse oferecida a proposta de suspensão condicional do processo ou o Agravante não a aceitasse -, as reprimendas não poderiam ser superiores àquelas fixadas na sentença ora anulada, pela vedação à reformatio in pejus indireta. 7. Para a reprimenda privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal), lapso transcorrido desde o recebimento da queixa-crime, em 02/05/2016. No mesmo prazo prescreve a pena de multa (art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto) e a condenação acessória de reparação de danos morais (art. 118 do referido Códex). 8. Habeas corpus concedido, de ofício, para anular a sentença na parte em que condenou o Agravante e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o agravo regimental, ressalvando-se o acesso do Agravado às vias civis. (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (28/11/2018) e a data atual transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para reconhecer a omissão apontada

e, via de consequência, JULGAR EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, E 109, VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.